Tribunal: STF
Processo: RE 1461181
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVOS LEGAIS. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. CRÉDITO. DESPESAS FINANCEIRAS. EMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTO. LEI N° 10.865/2004. VEDAÇÃO LEGAL.



    1. A Lei n° 10.865/2004 suprimiu, do inciso V do art. 3° das Leis n°10.637/2002 e 10.833/2003, o desconto de créditos "calculados em relação a despesas financeiras decorrentes de empréstimos, financiamentos".



    2. Diferentemente do que ocorre com o IPI e com o ICMS, cujas definições para a efetivação da não cumulatividade estão expostas no texto constitucional, no que tange ao PIS e à COFINS, outorgou-se à lei infraconstitucional a tarefa de dispor sobre os limites objetivos e subjetivos dessa técnica de tributação.



    3. Por conseguinte, para a apuração da base de cálculo dessas contribuições, cabe à lei autorizar, limitar ou vedar as deduções de determinados valores, como o fez as Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003, bem assim os arts. 21 e 37 da Lei n° 10.865/2004, ao vedar o creditamento relacionado a despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos. Diante disso, não há que se falar em ofensa ao Princípio da Não Cumulatividade.



    4. Igualmente, não se observa a alegada ofensa ao Princípio da Referibilidade, pois, consoante já se posicionou esta E. Corte, "a referibilidade/contraprestação característica das contribuições sociais pode ser direta ou indireta, sendo pacífico que, em se tratando de contribuições destinadas à Seguridade Social, regem-se pelo princípio da solidariedade social, estando presente a referibilidade pelo beneficio geral a toda a sociedade" (TRF3a Região, Terceira Turma, Processo n° 2004.61.00.024379- 1, Relator Juiz Fed. Conv. Souza Ribeiro, Julg. em 14/08/2008).



    5. Diante disso, não se observa qualquer vício material na alteração empreendida pela Lei n° 10.865/2004 no art. 3°, V, das Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003.



    6. Contudo, há que ser feita uma ressalva quanto à observância do Princípio da Anterioridade Nonagesimal.



    7. Com efeito, quanto à alteração empreendida pelo art. 37 da Lei n° 10.865/2004 no art. 3°, V, da Lei n° 10.637/2007, a novel legislação deixou expressamente consignado que seus efeitos passariam a ser produzidos a partir do1° (primeiro) dia do 4° (quarto) mês subsequente ao da publicação da lei (art. 46,IV, da Lei n° 10.865/2004), o mesmo não ocorrendo em relação à alteração produzida na Lei n° 10.833/2003.



    8. Diante disso, uma vez que o tratamento tributário conferido à COFINS deve ser equivalente àquele dado ao PIS, como contribuições sociais que são, há que ser corrigido o descuido redacional do legislador.



    9. Agravos Improvidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 153, §3º, inciso II; 155, §2º, inciso I; 194, inciso V; e 195, §5º e 12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente